Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020605-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CARDOSO - CPF: 143.788.929-87 (AGRAVADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE NOVA UNIAO - CNPJ: 40.698.236/0001-68 (AGRAVANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MARLENE MEIRA CARDOSO - CPF: 483.685.201-34 (AGRAVADO), DAVI BACELAR DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR SPANHOL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO MEURER (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO MEURER - CPF: 902.112.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSE PUCHANELI (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADONEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), SAMUEL CAMPOS SANTOS DAMACENO - CPF: 014.709.581-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020605-35.2021.8.11.0000 - Aripuanã

Agravante:
Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União.

Agravados:
Daniel Rodrigues Cardoso e Esposa.

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – NOVO ATO ATENTATÓRIO À POSSE – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇAO DE POSSE – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUIZO ESPECIALIZADO DA VARA AGRÁRIA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – SUPRESSAO INSTÂNCIA - ALEGADA POSSE VELHA – AFASTADA – REITERAÇAO DE MOLÉSTIA DA POSSE PROTEGIDA POR ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital, na forma dos
artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008/OE, circunstancia não evidenciada e que requer análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Tratando-se a
decisão recorrida de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado, não ha que se falar em ação fundada em posse por força velha.

Evidenciada
a reiteração da moléstia à posse já protegida por ordem judicial, correta a decisão que deferiu proteção possessória

às áreas em litigio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020605-35.2021.8.11.0000 - Aripuanã

Agravante:
Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União.

Agravados:
Daniel Rodrigues Cardoso e Esposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Aç
ão de Reintegração de Posse n. 0000638-53.2018.8.11.0088,
que deferiu a medida liminar para reintegração dos autores, ora agravados,

na posse dos Lotes Serrinha e Monte Belo, que compõem a Fazenda Felipo Junior, localizados na Gleba Tutilândia, registrados sob as matrículas n. 4373 e 18.879 perante o C
artório do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos do citado município.

Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, vez que não possui competência para processamento e julgamento da demanda possessória, que deveria tramitar na Vara Especializada de Direito Agrário.

Alega que o togado
a quo
ao declarar competente para julgar a ação de reintegração de posse desrespeitou o §2o do art. 47 do CPC. Defende, ainda, a nulidade do processo em razão da ausência de citação dos requeridos para audiência de justificação prévia.

No mérito, segue combatendo a inexistência dos requisitos da proteção possessória, por se tratar de ação fundada em posse por força velha e diz que a decisão viola o princípio da função social da propriedade.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a qual foi indeferida por meio da decisão de Id n. 11230463.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id n. 113365968, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 116484974, rechaçando as razões do agravo, oportunidade em que postula pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020605-35.2021.8.11.0000 - Aripuanã

Agravante:
Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União.

Agravados:
Daniel Rodrigues Cardoso e Esposa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de interdito proibitório proposta por Daniel Rodrigues Cardoso e Esposa, alegando que a requerida estaria praticando atos tendentes a esbulhar posse mansa e pacifica que exerce sobre o imóvel denominado Fazenda Felipe Junior, situado na Gleba Tutilândia.

Deferida a liminar possessória, posteriormente sobreveio petição requerendo a conversão do interdito em reintegração de posse, em razão de novo esbulho praticado,
que restou acolhido.

Insurge-se a agravante, sustentando a nulidade da decisão agravada por incompetência do juízo
a quo
para julgar e processar a demanda possessória, e por ausência de citação para audiência de justificação prévia.

Segue alegando a incorreção do
decisum
que teria deferido medida liminar em ação fundada em posse por força velha.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Assim é que nesse contexto, à vista das alegações de fato e de direito apresentadas pela agravante, quanto à nulidade da decisão agravada, por incompetência do juízo, sem delongas, não cabe a este Tribunal
ad quem
analisar a tese suscitada, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem publica, sequer foi submetida ao juízo
a quo
, não havendo elementos que evidencie
primo ictu oculi
a existência de
conflito fundiário/agrário pela posse de terras.

De mais a mais, para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário nesta Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital, na forma dos
artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008/OE,
o que é insuscetível de ser apreciado neste momento, com base nos argumentos trazidos pela agravante.

A propósito, cito precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT No 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.

Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência
.

Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

Recurso desprovido”.
(RAI n.

1012287-34.2019.8.11.0000, 3
a
Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.07.21 - negritei)

Por sua vez, quanto a nulidade do processo em razão da ausência de citação dos requeridos para audiência de justificação previa, ressalta-se que a solenidade foi realizada em

09.04.18.

Segundo consta dos autos e foi informado pelo juízo
a quo
,

os primeiros requeridos indicados na exordial do interdito, quais sejam, David do Mercado Bom Preço, Polaco Madeireira e Zé da Zorba, foram devidamente citados e intimados para a audiência de justificação prévia, como foi certificado pela

Oficiala

de Justiça – Zilda Peixoto Teles – datada de 02.04.18

Agora quando do pedido de revigoramento da liminar anteriormente deferida, por ocasião da diligência de constatação, o meirinho certificou outras pessoas no local, além das inicialmente apontadas na ação de interdito, justificando a correção e inclusão no polo passivo e a conversão da ação em reintegração de posse, com o revigoramento da liminar possessória, sem a necessidade de nova audiência de justificação prévia, em razão do principio da fungibilidade.

Lado outro, quanto à ausência de requisitos da medida liminar reintegratória, ao que se verifica dos autos, a decisão recorrida trata-se de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado por membros da agravante, não havendo que se falar em ação fundada em posse por força velha.

A valer, a demanda possessória

iniciou-se com a afirmação de que a posse dos agravados havia sido turbada, em meados de maio/2017, pois estariam invadindo e demarcando o imóvel denominado Lote Serrinha.

Após a realização da audiência de justificação prévia, o juízo
a

quo
deferiu o pedido liminar possessório. Passados 02 anos, o juízo
a quo
foi informado da pratica de novos

atos atentatórios a posse dos autores, ora agravados,

dessa vez, em relação

aos imóveis Lote Serrinha e Lote Monte Belo,

mediante a extração ilegal de madeiras e desmatamento.

Diante desse cenário foi expedido laudo de constatação, onde no cumprimento da diligência o meirinho certificou que na área havia 05 barracos armados com vestígios recentes de uso, contendo vários utensílios domésticos (panelas, colchão, roupas etc.), além de ferramentas que os requeridos estariam usando para a derrubada da vegetação (motosserra e enxadas, etc.).

Nesse contexto, vislumbrou-se o preenchimento dos requisitos para revigoramento da liminar possessória, a uma, porque a posse já se encontrava protegida por liminar, a duas, porque se demonstrou a existência de novos atos de esbulhos, por intermédio de desmatamento e extração ilegal de madeiras, atestados pelo laudo de constatação e fotografias declinadas pelos oficiais de justiça, corroborados por testemunhas, não se evidenciando a alegada posse velha, mas a reiteração da moléstia à posse já protegida por ordem judicial.

Lado outro, demonstrou-se por meio de documentos o exercício regular da posse dos imóveis/lotes (Serrinha e Monte Belo) que compõem a Fazenda Felipe Junior, pelos agravados, que desenvolvem no local atividade pecuária devidamente comprovada por extrato de GTA emitido pelo INDEA/MT, somado aos recebidos de inscrição do CAR, declaração de ITR, notas fiscais, requerimentos administrativos perante o Órgão Ambiental Estadual.

Assim é que, evidenciado os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar possessória, escorreita a decisão singular que deferiu a proteção à posse das áreas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022